Tribunal: CARF
Processo: 10730.009718/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.009718/2008-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FERNANDO JORGE VIDAL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 19),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida com dependentes.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.503,10, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009718/2008-36
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009718/2008-36

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Inconformada, o contribuinte apresentou sua impugnação em 24/07/2008, por via
postal, conforme carimbo dos CORREIOS aposto no envelope de fl. 06, alegando, em
síntese, que:
- Os CORREIOS entregaram equivocadamente a Notificação na casa de sua vizinha.
- Tomou ciência da Notificação em 23/06/2008, entregue pela sua vizinha, que afirmou
ter recebido por equívoco a correspondência neste dia, de forma que concluiu que seu
prazo seria até 23/07/2008.
- No dia 23/07/2008, procurou a Secretaria da Receita Federal para quitar seu débito e
foi informada que já havia decaído o direito de fazer o pagamento com redução de 50%
da multa de oficio.
- Os valores apurados de juros e multa sobre o imposto não recolhido foram ajustados
indevidamente com base na Lei n° 11.488/07, pois a lei vigente à época da falta do
recolhimento do imposto era a lei n° 9.430/96 (an. 2°, caput, da Lei de Introdução ao
Código Civil). Em razão disto, pede a impugnação destes valores.
Finaliza sua impugnação solicitando a devolução do prazo para que se efetue o
pagamento com os descontos legais.
Em 05/08/2008, o contribuinte apresentou, também por via postal, aditivo à impugnação
inicialmente apresentada, conforme carimbo dos CORREIOS constante do envelope de
fl. 15, requerendo a retificação dos valores do fato gerador e conseqüentemente a
redução do imposto lançado como devido, cumulado com a devolução do prazo.
Acrescenta ainda que os rendimentos recebidos pela requerente declarados pela fonte
pagadora, não condizem com a verdade dos fatos, já que a Secretaria Municipal de
Saúde se equivocou quando declarou um rendimento de R$ 12.731,63, esquecendo que
boa parte desse montante equivale a abonos legais (R$ 7.436,02), como se confere na
CEDULA C (anexa documento de fl. 1 1), que comprova os rendimentos pagos.
O contribuinte argumenta ainda no aditivo retro que:
1- em relação à impossibilidade de o prazo legal para pagamento com redução de 50%
da multa ter terminado no dia 21 de julho (segunda-feira), aduzido na petição do dia 23,
infelizmente, não prospera, já que a correspondência pode ter sido entregue na sexta
feira, dia 20 de junho, e o prazo prorrogado para o primeiro dia útil, no caso, a segunda-
feira.
2 - A agonia em encontrar solução para o problema gerou esse equívoco.
3 - Resta incrementar o pedido de devolução do prazo pelo erro cometido pelos
Correios, que é fato passível de prova (assinatura do recebedor no AR), para que se
efetue o pagamento com os descontos legais.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 27/10/2010, no acórdão 04-22.246, às e-fls. 56 a 59, julgou a impugnação intempestiva.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 96 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009718/2008-36

 O Recorrente só teve acesso ao conteúdo da Notificação de lançamento
do Imposto, tempos depois, tendo em vista equívoco no
encaminhamento de sua correspondência para outro apartamento do
conjunto habitacional em que reside;
 Os valores pagos a título de pensão, espelhados nos recibos de fls. e
fls., obedecem ao que determina o provimento jurisdicional
proclamado;
 os recibos referentes aos meses janeiro a abril de 2004, no valor de R$
1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais), representam seis salários
mínimos à base de R$ 240,00. De maio a dezembro de 2004, temos o
valor de R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) , seis salários
mínimos à base de R$ 260,00;
 procedeu com lealdade, urbanidade e boa-fé; não agiu de modo
temerário; e prestou a informações que lhe foram solicitadas,
colaborando para o esclarecimento dos fatos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/12/2010, e-fls. 68, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/01/2011, e-fls. 69, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 14 a 19), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida com dependentes.
De acordo com a minuciosa decisão da DRJ, o contribuinte apresentou a
impugnação intempestivamente, como se vê:
(...)
A impugnação foi apresentada em 26/08/2008, enquanto que a ciência do lançamento
ocorreu em 17/01/2008, uma segunda-feira, conforme aviso de recebimento dos
Correios, a f. 36. .
Segundo os arts. 5°, caput e parágrafo único e 15, do Decreto 70.235/72, a impugnação
deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados do dia seguinte a ciência da
intimação, postergando-se seu início para o primeiro dia em que houver expediente
normal na repartição, se no dia seguinte ao da ciência não houve. O vencimento se dá no
trigésimo dia, desde que também haja expediente normal na repartição, postergando-se
igualmente a expiração quando necessário. 6
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009718/2008-36

Nos presentes autos não se configurou nenhuma situação que ensejasse o postergamento
do prazo, e decorreram mais de 30 dias entre a ciência e a apresentação da . . .
impugnação pelo sujeito passivo.
Embora o impugnante tenha trazido preliminar de tempestividade, sob o fundamento de
que a notificação após recebida no endereço, foi encaminhada para o escaninho de outro
morador, que somente em data posterior logrou devolve-la, nenhuma prova de que tal
tenha ocorrido foi trazida aos autos.
Não há, portanto, motivos para acolher a preliminar de tempestividade, e a impugnação
deve ser considerada intempestiva.
(...)
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento, já que a lide não possui objeto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.778 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009718/2008-36

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital